Tribunal: TJDFT
Processo: 0744620-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744620-89.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com o disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. A conduta dos recorrentes não se subsume às hipóteses taxativamente previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a apresentação de recurso manifestamente protelatório ou que tenha deduzido pretensão contra texto expresso de lei ou alterado a verdade dos fatos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 493 e 805, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexistir suporte para a inscrição de seus nomes no cadastro de inadimplentes. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Isabel de Almeida, OAB/SP 130.609 (id 25297559, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 493 e 805, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a inclusão no cadastro de inadimplentes, no caso concreto, encontra amparo legal, além de atender à razoabilidade, à proporcionalidade e à eficiência. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrida, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Isabel de Almeida, OAB/SP 130.609. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012